Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738558-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: NAZARENO ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: GILBER BENTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em execução pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a ordem de desconto em folha de pagamento de 30% da renda do executado, até quitar a dívida. Alega a agravante que os rendimentos são absolutamente impenhoráveis. Afirma que sofre o desconto de três pensões alimentícias, além de vários empréstimos bancários, recebendo a quantia líquida de R$4.474,82, totalmente comprometida com as despesas da família. Informa que sofre de problemas de saúde e um dos filhos foi diagnosticado com autismo. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Assim, não se observa ilegalidade na penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, desde que não supere o limite de 30% e não comprometa a subsistência do executado. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do EREsp no 1874222/DF: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. No caso, o agravante aufere renda bruta de aproximadamente R$ 15.000,00, mas sofre muitos descontos, recebendo a quantia líquida de aproximadamente R$4.674,82. A decisão agravada determinou a penhora de 30% e esclareceu que esse critério observa a proporcionalidade da constrição em relação à renda do autor, cujo resultado não será elevado. O fundamento da decisão é acertado, pois os descontos com empréstimos são voluntários. Além disso, o devedor há de pagar sua dívida e não possui outro meio, senão seus rendimentos. No entanto, não se pode desconsiderar que é com a renda efetivamente depositada em sua conta que o executado proverá o próprio sustento e de sua família. Dessa forma, na linha do entendimento do STJ, a penhora dos rendimentos, além de ser excepcional, deve ser adequada às circunstâncias do caso. Se a renda efetivamente recebida pelo devedor é baixa, evidentemente o percentual da penhora deve ser menor. A constrição de 30% de quem recebe R$4.674,82 certamente prejudicará a subsistência da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Tenho para mim que 15% dos rendimentos atende esses dois fatores. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor. Por outro lado, o desconto em contracheque representa pagamento certo e a redução para 15% implicará apenas no alongamento do tempo para quitar o débito. Fica, todavia o agravante advertido de que novos empréstimos não serão considerados para reduzir os rendimentos líquidos, pois está ciente da presente execução. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo para limitar a penhora a 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante (deduzidos os descontos compulsórios, tal como determinado na decisão agravada), até que o débito seja quitado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a